Tribunal: STF
Processo: RE 140242
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-14
Data de publicação: 1997-04-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO:
PROVAS: REVISÃO.
I. - Não cabe ao Judiciário, no controle jurisdicional do
ato administrativo, valorizar o conteúdo das opções adotadas pela
banca examinadora, substituindo-se a esta, mas verificar se ocorreu
ilegalidade no procedimento administrativo, apenas, dado que, se as
opções adotadas pela banca foram exigidas de todos os candidatos,
todos foram tratados igualmente.
II. - R.E. não conhecido.